Tribunal: TJMT
Processo: 1057784-35.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057784-35.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANDREZA KARLA DA ROSA PONTES CUMERLATO - CPF: 055.465.291-99 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Banco Volkswagen S/A em ação de busca e apreensão. A parte embargante alega omissão quanto à ilegalidade da petição inicial e ao valor apresentado para fins de purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao não reconhecer suposta ilegalidade na petição inicial e possível excesso no valor cobrado para purgação da mora, capaz de inviabilizar o exercício do direito da parte devedora.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todos os pontos necessários à formação do convencimento, estando em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988.

4. A suposta omissão quanto ao valor da dívida para purgação da mora carece de prova robusta, não havendo nos autos qualquer elemento técnico ou contábil que demonstre erro material ou excesso, sendo descabida a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

5. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. 2. Alegações genéricas e desprovidas de prova técnica não são suficientes para infirmar os fundamentos do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Andreza Karla da Rosa Pontes Cumerlato
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 327854386, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 327971368), alega omissão no que concerne a ilegalidade da petição inicial do Banco Volkswagen S/A.

Afirma que, o valor exigido na petição inicial estava “inflado”, fato esse que impediu que a apelante exercesse o direito de purgar a mora dentro do prazo.

Por fim, requer que seja sanada a omissão com a reforma do acórdão para declarar a nulidade da ação de busca e apreensão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 329967369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...).No caso concreto, o requerido não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que a notificação não foi valida, que não houve descapitalização das parcelas e que houve venda casada do seguro, com o objetivo de afastar a mora.

Acerca da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, esta é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros."

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 317773851), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.(...)”

A
ssim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, a tese de que o valor exigido na petição inicial para a purga da mora estaria incorreto carece de substrato probatório mínimo nos autos.

Isso porque, a ora embargante limita-se a alegar, de forma genérica, que o credor não teria realizado a "descapitalização dos juros", apontando um valor que entende como correto. Todavia, não há nos autos qualquer planilha de cálculo, laudo pericial contábil ou outro documento idôneo que demonstre, de maneira inequívoca, o suposto excesso no montante exigido pelo banco.

Assim, meras alegações, desprovidas de qualquer elemento de prova que as corrobore, não possuem o condão de invalidar o ato processual, especialmente quando o credor apresenta sua planilha de débito, que goza de presunção de veracidade até que se produza prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a devedora não se desincumbiu.

Ademais, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025